Tribunal: TJES
Processo: 0028448-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028448-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 979 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo espólio contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, condenando o espólio à restituição de valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 979 do STJ, relativo à irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos; (ii) estabelecer se a alegada boa-fé do espólio e a utilização dos valores para despesas funerárias afastam o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões devolvidas ao colegiado, reconhecendo a obrigação de restituição com base no art. 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

A responsabilidade do espólio pela devolução dos valores pagos após o óbito subsiste independentemente da destinação dada às quantias ou da ausência de má-fé dos sucessores.

A legislação previdenciária estadual impõe a restituição integral dos valores recebidos indevidamente de autarquia previdenciária, independentemente de dolo ou fraude.

A tese da boa-fé foi implicitamente afastada pelo acórdão, que reconheceu a inexistência de causa jurídica para os pagamentos realizados após o falecimento da segurada.

O Tema 979 do STJ não foi suscitado nas razões de apelação, não havendo omissão a ser suprida quanto a ponto não devolvido ao conhecimento do órgão julgador.

Ainda que superado esse óbice, o Tema 979 do STJ não se aplica a hipóteses de pagamento efetuado após o óbito do beneficiário, situação em que inexiste fundamento jurídico para a percepção dos valores.

As razões dos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio é responsável pela restituição integral de valores pagos indevidamente por entidade previdenciária após o óbito do segurado, independentemente da boa-fé dos sucessores.

A utilização das quantias para custeio de despesas funerárias não afasta o dever de ressarcimento, por ausência de causa jurídica para o pagamento.

O Tema 979 do STJ não se aplica a hipóteses de pagamento posterior ao falecimento do beneficiário, nem configura omissão quando não devolvido à apreciação do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; LC Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028448-82.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE VERA LÚCIA SILVA VITALINO

EMBARGADA:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VERA LÚCIA SILVA VITALINO
em razão do acórdão (id. 15379960) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela manejado, mantendo a sentença de procedência do pedido de repetição de indébito formulado pelo IPAJM.

Em suas razões (id. 15915303), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, alegando que esta Câmara não teria se manifestado acerca da aplicabilidade do Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da devolução de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos em decorrência de erro operacional da Administração.

Aduz, ainda, que os valores foram utilizados para custeio de despesas funerárias e que a boa-fé deveria obstar a restituição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 16851451).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas, restritas ao dano moral.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), que julgou procedente o pedido inicial, condenando o espólio a restituir valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada, utilizados para despesas médicas e funerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos valores pelos herdeiros para despesas funerárias justifica a exclusão da obrigação de ressarcimento; (ii) estabelecer se é cabível a compensação dos valores recebidos com eventual benefício de auxílio-funeral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 884 do Código Civil impõe o dever de restituição para evitar enriquecimento sem causa, ainda que ausente a má-fé dos sucessores.

2. A responsabilidade do espólio pela devolução dos valores pagos após o óbito da segurada subsiste independentemente do destino dado à quantia recebida, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

3. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a devolução integral de valores recebidos indevidamente de autarquia previdenciária, independentemente de dolo ou fraude.

4. Não há previsão legal no âmbito do IPAJM para pagamento de auxílio-funeral, razão pela qual não se admite a compensação dos valores recebidos.

5. O pedido de parcelamento do débito deve ser tratado diretamente com a autarquia, não sendo o Poder Judiciário competente para impor condições nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de valores recebidos indevidamente para despesas funerárias não afasta a obrigação do espólio de restituí-los à entidade previdenciária.

2. O espólio é responsável pela restituição integral dos valores pagos após o óbito do segurado, independentemente de boa-fé dos sucessores.

3. Não cabe compensação entre valores recebidos indevidamente e eventuais benefícios de auxílio-funeral inexistentes na legislação específica do órgão previdenciário.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao estabelecer que o art. 884 do Código Civil impõe o dever de restituição para evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que tais valores jamais integraram o patrimônio jurídico da falecida ou do espólio, sendo irrelevante a ausência de má-fé dos sucessores no saque das quantias.

Ao fazê-lo, a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, a tese do recebimento de boa-fé, além de explicitamente vedar eventual compensação, considerando que não há previsão de pagamento, pelo órgão previdenciário, de despesas com funeral, sendo tal encargo do espólio.

No que concerne à alegada omissão sobre o Tema 979 do STJ, observo que tal matéria não foi objeto das razões de apelação.

Não pode o órgão julgador incorrer em omissão sobre ponto não devolvido a seu conhecimento.

Ademais, ainda que assim não fosse, o Tema 979 do STJ refere-se a pagamentos feitos a servidores ativos ou aposentados por erro de interpretação ou operacional da lei, não se aplicando aos casos de depósito posterior ao falecimento do beneficiário, em que há ausência de causa jurídica para o pagamento, decorrente do próprio falecimento.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)